Tribunal: STF
Processo: RE 1552772
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul.



    Os agravantes alegam equívoco da análise do caso concreto, uma vez que “no caso concreto, ao contrário do que foi afirmado na decisão monocrática, os Agravantes não foram condenados e o Juízo de Primeiro Grau, bem como o Tribunal a quo, corretamente, não concluíram pela higidez da atuação policial.”



    Sustentam, em síntese, o cerceamento da defesa e a ilicitude da prova de busca domiciliar (eDoc. 601).



    Ao final, requerem, 



    “a) Seja conhecido o presente Agravo Regimental; 



    b) Seja feito juízo de reconsideração da decisão monocrática para reconhecer a nulidade por cerceamento de defesa dos Agravantes Paulo, Valdeci e Andreia e no mérito, em relação à Agravante Samaraci que seja reconhecida a licitude da prova e, sendo assim que se estenda aos demais por economia processual. 



    c) Caso não seja esse o entendimento, requer o envio do Agravo Regimental para a Turma deste Supremo Tribunal para que seja reconhecida a ausência de defesa dos Agravantes Andreia, Paulo e Valdeci e, no mérito, negando provimento ao Recurso Extraordinário em relação à Agravante Samaraci Oliveira da Silva dando provimento ao Agravo para negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão das instâncias inferiores que bem analisaram a prova no caso concreto;



    e) Seja intimada a Defesa da inclusão em mesa para que possa oferecer memoriais regimentais e proferir sustentação oral. 



    f) E, ao final, o reconhecimento da ilicitude da prova obtida mediante invasão domiciliar sem mandado judicial para todas as partes como forma de celeridade processual e evitar acúmulo de processos desnecessário, negando provimento ao Recurso Extraordinário.”



    Decido.



    Verifico não haver propriamente insurgência contra a decisão ora agravada, mas alegação de erro material no que se refere à conclusão do Juízo de Primeiro grau e do Tribunal a quo quanto à atuação dos policiais militares, motivo pelo qual recebo o agravo regimental como embargos de declaração e passo a apreciá-lo.



    Inicialmente, destaco que a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que, no caso de ocorrência de erro material, a decisão poderá ser corrigida de ofício, a qualquer tempo. Nesse sentido: RE nº 199.466/PR-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 15/5/98; e RE nº 161.174/SP-QO, Primeira Turma, Relator o Ministro Ilmar Galvão, DJ de 17/10/95.



    Compulsando os autos, verifico que há erro material na parte da decisão monocrática por mim proferida com relação: “O Juízo de Primeiro Grau, bem como o Tribunal a quo, corretamente, concluíram pela higidez da atuação policial.”



    Com efeito, o Juízo de Primeiro Grau julgou improcedente a ação penal e absolveu Samaraci Olivieira da Silva, Andreia Lopes de Carvalho, Paulo Ricardo Machado e Valdeci Oliveira da Silva das imputações que lhes foram dirigidas com base no art. 386, V, CPP (eDoc. 389)



    Bem como, a Egrégia 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul negou o recurso, no seguintes termos (eDoc. 528): 



    “Como se vê, no vão lateral existente no imóvel (rota de fuga utilizado pelo suspeito para fugir dos policiais) não há aberturas para a cozinha da residência - local em que os agentes estatais teriam visualizado duas pessoas embalando entorpecentes. Assim, a única forma de os policiais terem flagrado os acusados 5087646-37.2019.8.21.0001 20005712389 .V48 praticando o delito de tráfico de drogas, seria com o ingresso deles no imóvel, o que ocorreu, aparentemente, sem que existisse fundadas razões para tanto ou autorização de seu morador. 



    Anoto que nos crimes permanentes, tal como o tráfico de entorpecentes, o estado de flagrância protraise no tempo, o que não é suficiente, por si só, para justificar a busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, há uma situação de flagrante delito em desenvolvimento. 



    Assim, havendo dúvidas acerca das fundadas razões a legitimar o ingresso dos policiais no imóvel, impõe-se a manutenção da sentença absolutória.”



    Assim, não subsiste que Juízo de Primeiro Grau e o Tribunal a quo concluíram pela higidez da atuação policial. 



    Ante o exposto, acolho os declaratórios e retifico de ofício a decisão embargada para excluir o seguinte período: “O Juízo de Primeiro Grau, bem como o Tribunal a quo, corretamente, concluíram pela higidez da atuação policial.”, mantida, no mais, a decisão embargada.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente